Tribunal: STF
Processo: Rcl 64438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital e Maternidade Santa Mônica S/A, Bioimagem Santa Mônica Ltda., INCORD – Instituo de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda., e L&A Imagens S/S, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011830-16.2019.5.03.0057), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Sra. Conceição Aparecida Silva Pozzolini ajuizou reclamação trabalhista, na qual pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a BioImagem Santa Monica e, solidariamente, com o Hospital e Maternidade Santa Monica e as remais requerentes, alegando que, apesar de compor o quadro societário da empresa FARR – Serviços Radiológicos Ltda., contratada pela 2ª requerente para prestar serviços para a 1ª requerente, prestou seus serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT em prol das ora requerentes. 



    [...]



    A sentença de origem julgou procedentes em parte os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 2ª requerente e a empresa da requerida, e reconhecer o vínculo empregatício entre a Sra. Conceição e a Bioimagem Santa Mônica LTDA, com a responsabilização solidária das demais requerentes, sob o fundamento de existência de fraude (“pejotização”). 



    A Corte Regional desproveu o recurso ordinário, mantendo a sentença que reconheceu o vínculo de emprego. 



    As requerentes interpuseram recurso de revista, o qual teve seu seguimento denegado pelo Tribunal a quo, ensejando o manejo de agravo de instrumento, pendente de julgamento pelo C. TST. 



    [...]



    No caso, o Tribunal Regional entendeu pela existência de fraude no contrato de prestação de serviço existente entre as partes, sendo que as requerentes contrataram os serviços de radiologia prestados pela empresa da requerida. Portanto, a relação estabelecida entre as partes foi meramente comercial. 



    [...]



    Observa-se que a autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas pela requerida, por meio da empresa da qual era sócia, supostamente por estarem presentes os elementos da relação de emprego, adotando as razões de acórdão de processo diverso: 



    [...]



    Não há, no acórdão reclamado, qualquer registro de que tenha havido vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada quando de sua escolha em se tornar sócia da FARR, a fim de justificar a conclusão de ocorrência de fraude na contratação. A elaboração de escalas pelos sócios da FARR não demonstra, de nenhum modo, subordinação típica da relação de emprego, tratando-se de organização da atividade pelos próprios sócios da empresa prestadora, incluindo a requerida.



    Ora, a mera inserção dos trabalhadores na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, não configura relação típica a ser considerada relação de emprego, ainda mais quando não há nenhuma previsibilidade quanto a isso. O que se observa é que o Tribunal Regional se utilizou do conceito da ‘subordinação estrutural’ para fundamentar a existência do vínculo de emprego pleiteado pela requerida na ação originária.



    Ademais, ao aduzir que ‘a atividade de técnico de radiologia desempenhada pelo reclamante se inseria na dinâmica de funcionamento do empreendimento’ e que a ‘inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou não ordens diretas deste, mas sim se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de organização e funcionamento, caso em que se terá por configurada a relação de emprego’, fica evidente que, a despeito de alegar fazer o distinguish com a tese vinculante do STF, o Regional conclui, ao final, pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, ou da ‘pejotização’.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando improcedência da demanda principal.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento firmado do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Ao apreciar o Recurso Ordinário, a autoridade reclamada manteve os fundamentos da Sentença que reconhecia a relação de emprego e desconsiderava o contrato de terceirização. Transcrevo a ementa do julgado (eDoc. 15, fl. 1): 



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE EMPRESAS. SUBORDINAÇÃO DIRETA. FRAUDE TRABALHISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. O STF, no julgamento do RE 958252, decidiu, com repercussão geral reconhecida, que é lícita a terceirização, em todas as etapas do processo produtivo. Contudo, presentes os pressupostos da relação de emprego, notadamente a subordinação direta dos trabalhadores ao tomador de serviços, é nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas rés, em virtude de fraude aos direitos trabalhistas (artigo 9º da CLT). Recursos ordinários das rés conhecidos e desprovidos.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre as partes Reclamantes e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 0011830-16.2019.5.03.0057.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente